Tribunal: TJMT
Processo: 1024625-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024625-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DORAMY DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 142.740.941-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao banco o cancelamento de débito automático referente a empréstimos contratados pela parte autora. A decisão também concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência;

(ii) se a parte recorrida possui direito à gratuidade da justiça;

(iii) se o prazo fixado para cumprimento da decisão e a multa cominada são razoáveis e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. O direito da recorrida ao cancelamento do débito automático está amparado na Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao consumidor o direito de cancelar autorizações de débito automático, desde que formalizado o pedido.
4. Demonstrada a probabilidade do direito da recorrida, aposentada e com renda comprometida por débitos automáticos que afetam seu mínimo existencial, bem como o perigo de dano grave, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.
5. Não foram apresentados elementos suficientes pelo recorrente para revogação da gratuidade da justiça deferida à parte recorrida, que demonstrou sua incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência.

6. O prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação foi considerado adequado, não configurando excesso, e a multa diária fixada possui fundamento no art. 537 do CPC, sendo razoável como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O consumidor possui o direito de cancelar débitos automáticos em conta corrente, desde que formalizado o pedido à instituição financeira, conforme Resolução 4.790/2020 do Banco Central.

2. A concessão de gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, o que restou demonstrado no caso concreto.

3. São proporcionais o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação e a cominação de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 15.03.2022; TJDF, AI 0737835-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Dano Moral para Cancelamento de Débito Automático em Conta Corrente, com Pedido de Liminar n. 1024961-42.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação para o Agravante cancelar o lançamento de débito automático em conta corrente quanto aos contratos descritos na inicial, no prazo de 15 dias.

Inconformado, o Banco agrava e alega, em suas razões recursais, que a justiça gratuita deferida deve ser revogada, porque não há elementos nos autos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira da Agravada.

Quanto à tutela de urgência concedida, aduz o não preenchimento dos requisitos autorizadores para seu deferimento, haja vista a ausência de verossimilhança das alegações, bem como a inexistência de perigo de dano, caso o banco continue cobrando os valores decorrentes dos empréstimos contratados, pois está atuando em exercício regular de direito, decorrente de contrato com ele firmado e, portanto, não há demonstração de evidência de dano iminente ao Agravado.

Insurge-se, ainda, quanto ao prazo de 15 (quinze) dias fixado para cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa, porque alega ser insuficiente para as providências a serem adotadas para suspensão dos débitos, além de representar um meio para enriquecimento sem causa da parte adversa.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da decisão de id. 244021671.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 249496173.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Dano Moral para Cancelamento de Débito Automático em Conta Corrente, com Pedido de Liminar n. 1024961-42.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação para o Agravante cancelar o lançamento de débito automático em conta corrente quanto aos contratos descritos na inicial, no prazo de 15 dias.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão das benesses da justiça gratuita e da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão.

Compulsando os autos, observo que a parte autora ajuizou esta ação objetivando, em tutela de urgência seja o réu compelido a cessar os descontos em conta corrente quanto aos empréstimos lançados em sua conta bancária.

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Não basta que a parte requeira a medida de liminar, pois deve apresentar fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou, então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, destaco que, como bem destacado na peça vestibular, a autora demonstrou a Resolução do Banco Central que converge no sentido do deferimento do seu pedido de cancelamento dos lançamentos das parcelas de empréstimo mediante débito em conta corrente – Resolução 4790/2020, que dispõe:

Art. 4º Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3º, a autorização de débitos em conta deve:

I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e

II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos:

a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e

b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais.

§ 1º É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes.

§ 2º A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput.

...

Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

...

Art. 9º O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4º deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6º.

Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1.São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3º que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6º). 3. Na hipótese, a agravante solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta corrente e conta-salário. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da consumidora. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 4. Também restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante é aposentada e os descontos realizados comprometem o seu mínimo existencial, pois incidem sobre quase metade de sua renda. A decisão merece reforma para fazer cessar o débito automático. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0737835-09.2023.8.07.0000 1791896, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

Sendo manifesto o direito da autora, DEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência, fixando ao Banco o prazo de 15 dias para cancelar o lançamento de débito automático em conta corrente quanto aos contratos descritos na inicial.

No entanto, conforme a documentação que segue a inicial, desde já faço constar que a autora comprovou que entrou em contato com representante da Casa Bancária, via aplicativo WhatsApp e este, como se infere no Id. 159028006, sendo informada sobre os passos que esta deveria adotar para efetivar o cancelamento dos débitos automáticos, sem que tenha a autora demonstrado ter agido conforme a orientação expressa no documento em comento.

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção.

No mais, em que pese o disposto no art. 334 do CPC, considerando que as inúmeras audiências realizadas pelo juízo, por todos estes anos, se mostraram infrutíferas na obtenção de acordo, não se olvidando que as partes podem compor a qualquer tempo, entendo por bem não determinar a realização da solenidade.

De tal modo, PROCEDO NESTA OPORTUNIDADE A CITAÇÃO DA PARTE RÉ VIA SISTEMA, na forma do art. 246, § 1º, do CPC, bem assim o determinado na Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentou a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônico, para contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Caso o réu não proceda à confirmação do recebimento da citação eletrônica no prazo de 03 dias, desde já, determino a Secretaria do Juízo a expedição de carta de citação, competindo à parte ré, em tal caso, apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de aplicação de multa de até 5% do valor da causa, na forma do § 1º-C do art. 246 do CPC.

Com a contestação nos autos, intime-se o Autor para impugná-la, no mesmo prazo acima, indicando as provas que pretendem produzir justificando-as.

Por fim, nos termos da Portaria n. 706/2020-PRES, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” adotado por este juízo, faculto à parte autora o prazo de 05 dias para expressamente manifestar se anui ao trâmite do feito na forma do regramento acima referenciado e, em caso positivo, desde já determino à parte ré a manifestação, também e forma expressa, até o momento da contestação.

Cumpra-se. (Id. 165072008 dos autos de 1ª Instância. Destaques do original).”

Com efeito, extrai-se conjunto processual que a Agravada ajuizou a mencionada
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e cancelamento de débito automático em conta corrente
, sob o argumento de que apresentara pedido administrativo de cancelamento de débito automático em conta corrente, referente aos empréstimos contratados, porém, jamais fora atendida pela Instituição Financeira.

Alega, ainda, que os documentos demonstram que não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais e, por essa razão, faz jus à concessão da assistência judiciária.

Conforme já mencionado na decisão liminar, nos termos da fundamentação da decisão recorrida, há elementos suficientes nos autos que demonstram de plano os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, bem como, da tutela de urgência requerida.

No que se refere ao pedido de revogação da justiça gratuita deferida pelo Juízo Singular, verifica-se que o Agravante não trouxe qualquer documento capaz de corroborar com a tese de que a Agravada possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

Por outro lado, os documentos carreados aos autos pela Agravada são suficientes para demonstrar sua impossibilidade de custear os gastos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.

Desta feita, mantenho o indeferimento do pedido de revogação do benefício de assistência judiciária concedido à Agravada.

Quanto à tutela de urgência deferida pelo Juízo Singular, ao contrário do que alega o Banco Agravante, os requisitos foram devidamente preenchidos.

Sabe-se que para concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

No caso, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, mencionada pela decisão agravada, assegura ao consumidor o direito de cancelar débitos automáticos em conta corrente.

A exigência de autorização clara e individualizada para débitos reforça a plausibilidade do direito alegado pela Agravada.

Ademais, a Recorrida, aposentada e responsável pela subsistência de sua genitora, demonstrou comprometimento de sua renda com os débitos automáticos, caracterizando o perigo de dano grave.

A mencionada Resolução 4.790/2020, em seu art. 6º, assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos. Tal previsão reflete a proteção ao mínimo existencial, princípio que fundamenta o equilíbrio nas relações contratuais, especialmente no âmbito do direito do consumidor.

A jurisprudência pátria também corrobora a possibilidade de cancelamento de débitos automáticos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMO
COMUM EM
CONTA-CORRENTE,
EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

[...]

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em
conta-corrente,
como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do
empréstimo
tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo
mutuário.
Nesses empréstimos, o desconto
automático
que incide sobre numerário existente em
conta-corrente
decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de
conta-corrente
de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de
conta-corrente
- à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na
conta- corrente
e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa
autorização
do titular da
conta-corrente,
como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em
conta-corrente
a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de
conta-corrente,
o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo
mutuário,
não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o
mutuário
tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua
conta-corrente
.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em
conta- corrente,
o fator de discriminação que justifica, no
empréstimo
consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5
. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em
conta-corrente,
como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar
direito
do titular da
conta-corrente,
o qual detém a faculdade de
revogar
o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

[...]

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de
Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.

Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de
parcelas
de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente,
ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo
mutuário
e enquanto esta
autorização
perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (STJ. REsp 1863973/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: 15.3.2022). Sem destaques no original.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES IMPROVIDOS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PEDIDO DOS CONSUMIDORES PARA EMISSÃO DE BOLETOS REPRESENTATIVOS DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que acolheu pedido do consumidor para alteração do mecanismo de pagamento do contrato de financiamento imobiliário, passando de débito em conta corrente para boletos. Recurso apenas do banco réu. Solução do litígio pelas normas do CDC, em especial vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo fundada no equilíbrio e na boa-fé (art. 4º, III) e o direito básico à proibição de práticas abusivas (art. 6º, IV). Era direito dos autores ver atendido pelo réu seu pedido de alteração de forma de pagamento das parcelas do financiamento. O mecanismo de pagamento – débito em conta corrente ou boleto – deveria, como regra, ser escolhido pelo devedor consumidor. E a petição inicial indicou essa modificação até como forma de preservação do contrato de financiamento imobiliário. Oportuno destacar que a cláusula 07 (fl. 23) que prevê a forma de pagamento através de débitos lançados na corrente, de maneira irrevogável é abusiva, porque contrária ao equilíbrio e boa-fé (art. 51, IV CDC).
Não se vislumbra prejuízo ao credor na mudança solicitada, que facilita o cumprimento das obrigações pelos consumidores autores, na esteira dos princípios que informam as relações de consumo, notadamente equilíbrio e boa-fé (art. 4º, III CDC).
Inversão do ônus da prova que não se verificou necessária ao desfecho do processo.. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP. RAC: 10013096820188260338 SP 1001309-68.2018.8.26.0338. Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado. Relator: Alexandre David Malfatti. Julgamento: 10/02/2023. Publicação: 10/02/2023). Sem negrito no original.

Além disso, consigna-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0737835-09.2023.8.07.0000, o TJDF destacou a licitude do cancelamento, desde que devidamente solicitado e observado o direito à livre escolha do consumidor.

No que tange ao prazo de 15 (quinze) dias fixado pela decisão Agravada, certo é que se mostra razoável e proporcional, considerando a urgência da questão e a necessidade de proteção à subsistência da Agravada.

Além disso, cumpre mencionar que em pesquisas realizadas sobre o assunto, verificou-se no site “Reclame Aqui” que a própria Instituição Financeira Agravante informa um consumidor que apresentou reclamação por não estar conseguindo alterar a forma de cobrança do empréstimo, para retirar da modalidade débito automático, foi informado que é possível alteração pelo aplicativo do Banco (https://www.reclameaqui.com.br/banco-do-brasil/alterar-forma-de-pagamento-do-emprestimo-pessoal-de-debito-em-conta-para-bo_koBp9I0hfuq1DiQ9/). Confira:

Logo, não há que se falar em prazo exíguo para cumprimento da obrigação determinada.

Quanto à multa diária fixada para o descumprimento da decisão judicial, encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo um instrumento para assegurar a efetividade da decisão, não havendo que se falar em irregularidade em seu arbitramento.

Diante dessas considerações, entendo que não assiste razão ao Agravante quando pugna pela reforma da decisão que se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, pois, repito, é sabido que o consumidor possui o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático concedida à Instituição Financeira, e pedir nova forma de pagamento das dívidas, conforme estabelecido pela Resolução 4790/2020 do Banco Central.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024